Tribunal: TJSP
Processo: 1128160-56.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante ANA LUCIA CORDEIRO YTAPIREMA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1128160-56.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE
Ana Lúcia Cordeiro Ytapirema
EMBARGADA
Oi Móvel S.A.
VOTO No 38.964
EMENTA- Embargos de declaração. Acórdão
que reconheceu postulação de má fé e em
face disso impôs pagamento de multa e de
indenização.
Alegada
falta
de
recursos
econômicos não pode ser evocada para se
eximir
das
consequências
da
atuação
maliciosa. Inocorrência do vício alegado pela
recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pleito cumulado de indenização por dano moral, deu provimento
à apelação da ré e declarou prejudicado o recurso da autora.
A embargante afirma que o acórdão incorreu em
erro material quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, “eis que a
multa aplicada excede o montante de 10% previsto em lei”.
Assim,
ela
relata
que
foi
condenada
ao
“pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% do valor
da causa e indenizar a parte contrária em 15%, totalizando 25% de multa
em penalidades”, o que ultrapassa o limite legal para tal condenação.
A recorrente assevera, ainda, que não possui
condições financeiras de arcar com o valor da condenação por litigância de
má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Por fim, ela requer a manutenção da sentença,
eis que a “requerida não comprovou a anuência da parte autora ao serviço
em questão”.
É o relatório
Como se confere a fls. 221, o acórdão condenou
a litigante de má-fé a pagar multa de 10% do valor atualizado da causa,
assim como a indenizar a parte contrária, que foi indevidamente chamada a
se defender.
Ora, nos termos do art. 81 do Código de
Processo Civil, a litigância de má-fé autoriza a aplicação conjunta dessas
duas medidas, sendo que o limite de 10% do valor corrigido da causa se
refere somente à multa.
Confira-se:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”
Logo, não se há de dizer que o acórdão inocorreu
em erro material ao fixar as condenações em desrespeito ao limite legal.
O acórdão registrou, ainda, que tais verbas não
são compreendidas na gratuidade processual, não tendo relevo nessa
situação, pois, a alegação da embargante de que não pode suportar aquele
montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128160-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Realmente, falta de recursos econômicos não
pode ser evocado para se eximir das consequências da atuação em má-fé.
Já o mais que a recorrente aqui alega extrapola
os limites de embargos declaratórios, eis que essa sorte de recurso não se
presta a obter revisão de julgado.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR